Tribunal: STF
Processo: Rcl 74959
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por M Super Combustíveis e Lubrificantes Ltda., em 20.12.2024, contra decisões da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região e do Vice-Presidente daquele Tribunal, pelas quais, ao não se suspender a Execução Trabalhista n. 0010191-31.2019.5.15.0088, teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



O caso



    2. Em 27.5.2024, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região negou provimento ao agravo de petição interposto por M Super Combustíveis e Lubrificantes Ltda. no Processo n. 0010191-31.2019.5.15.0088:



    “DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DE NUMERÁRIO



    Insurge-se o agravante em face da r. decisão que reconheceu sua legitimidade passiva e manteve a penhora de numerário id 60afc0a. Sem razão.



    Em primeiro lugar, cumpre destacar que não há se falar em cerceamento do direito de defesa, haja vista que o agravante foi incluído no polo passivo conforme decisão de id. 7524f4a, tendo sido devidamente citado em 12/05/2023, de acordo com a notificação de id. e033b62.



    Pois bem. O painel fático delineado nos autos, destacando-se as informações extraídas da petição subscrita pela PayPal do Brasil Instituição de Pagamento Ltda. (id. fc3fd55 - fls. 803/856 do pdf), em resposta ao ofício expedido pelo MM. Juízo de origem, dá conta de que o Sr. Marcelo Batista dos Santos abriu uma conta PayPal com seu CPF e informando o CNPJ da empresa MSuper Combustíveis e Lubrificantes Ltda. no ano de 2017.



    Além disso, adicionou uma conta bancária Itaú, com final x2239 - conta esta que está no mesmo CNPJ da empresa MSuper Combustíveis e Lubrificantes Ltda. - e todos os valores recebidos no PayPal foram enviados para esta conta. Vale frisar que realizou movimentações no período de 2017 a 2022, conforme extratos anexados (id. fc3fd55).



    Nos dados cadastrais informados à PayPal do Brasil Instituição de Pagamento Ltda., consta o e-mail alinemsuper@hotmail.com, o que indica vinculação à empresa MSuper Combustíveis e Lubrificantes Ltda.



    Nesse cenário, não há dúvida de que o Sr. Marcelo Batista dos Santos, mesmo após a sua retirada formal do quadro societário da empresa MSuper Combustíveis e Lubrificantes Ltda., em 20/12/2003, ainda permanecia como sócio de fato desta, já que procedeu, em 03/02/2017, à abertura de conta de pagamento junto à PayPal do Brasil Instituição de Pagamento Ltda., informando o CNPJ da citada empresa. E, como já mencionado, abriu conta bancária em nome desta pessoa jurídica, para a transferência dos pagamentos realizados.



    A empresa MSuper Combustíveis e Lubrificantes Ltda. participa de um grupo econômico, o que, ante o contexto fático, sugere a utilização para se esquivar do pagamento desta execução trabalhista. À luz do exposto, mantém-se a decisão ora agravada, ratificando-se o entendimento de que o Sr. Marcelo Batista dos Santos é sócio de fato da empresa MSuper Combustíveis e Lubrificantes Ltda., de modo que se considera válida sua inclusão no polo passivo da presente demanda, bem como a penhora de numerário (id. 60afc0a).



    Agravo de petição não provido” (fls. 14-15, e-doc. 50).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Contra esse acórdão M Super Combustíveis e Lubrificantes Ltda. interpôs recurso de revista (fl. 51, e-doc. 52), inadmitido nestes termos:



    “A reclamada requer a suspensão do presente feito, até que seja proferida decisão pelo Eg. STF, em sede do Recurso Extraordinário nº 1.387.795 (Tema1.232).



    Ao ensejo do RE n. 1.387.795-MG, no Tema n. 1.232 da Repercussão Geral, em 25 de maio p.p., o Ministro Dias Toffoli terminou por decidir,monocraticamente, pela suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão jurídica subjacente, a saber, a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. ‘In verbis’: (...)



    Diante disso, cabe discutir quais processos - e em que fases -desafiam sobrestamento imediato, porque a expressão ‘execuções trabalhistas’ tanto poderia alcançar processos que tramitam a partir da fase do art. 880 da CLT, como,ainda, processos que envolvam propriamente jurisdição satisfativa (e não cognitiva, como se dá em sede recursal, invariavelmente). A matéria, aliás, poderá vir a ser esclarecida com o julgamento dos embargos declaratórios interpostos em 6/6/2023, ainda sem previsão de julgamento.



    Ocorre, porém, que ações dessa natureza - com inclusão de empresas que, não tendo integrado o processo de conhecimento, passam a integrar o polo passivo da execução trabalhista - seguem se avolumando no âmbito desta Vice-Presidência Judicial, em sede de admissibilidade de recurso de revista (estimados, desde o ano de 2022, 539 casos, apenas para agravos de petição com o tema genérico ‘grupo econômico’), com viés de vertiginoso aumento. Assim, é mister decidir pela suspensão ou pelo seguimento, a bem da boa marcha processual e dos devidos registros no âmbito do PJe-JT, até que a questão venha a ser efetivamente esclarecida.



    E, na espécie, tratando-se de admissibilidade de recurso de revista (como, de resto, parece ser o caso em relação à tramitação de qualquer recurso, inclusive dos agravos de petição), entendo que a ordem de sobrestamento não pretendeu alcançar o presente feito. Com efeito:



    (a) a própria decisão de 25/5/2023 reporta a regra do art. 513, §5º, do CPC, quanto à fase de cumprimento de sentença, que se processa perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (CPC, art. 516, II) - logo, não diz respeito à fase recursal - e, excepcionalmente, perante os tribunais, nas causas de sua competência originária (CPC, art. 516, II), de que ora não se cuida; 



    (b) a mesma decisão reporta a preocupação do Exm.º Min.Relator com os atos de constrição de patrimônio - na linha, aliás, do que houvera proposto, em seu parecer, o DD. Procurador-Geral da República -, que tampouco se operam, em via de regra, no segundo grau de jurisdição, e tanto menos em fase recursal; 



    (c)  às mais das vezes, os recursos aviados estarão a atacar precisamente os atos de constrição patrimonial já consumados, de modo que a respectiva paralisação terminaria por prejudicar processualmente quem justamente foi o principal destinatário das preocupações vertidas na multicitada decisão (‘[[...] empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista [[...]’); e, por fim, 



    (d) consoante a mais clássica doutrina processualista, ’execução’ - expressão utilizada por S. Ex.ª . Min. DIAS TOFFOLI - corresponde  à ‘atuação prática, da parte dos órgãos jurisdicionais, de uma vontade concreta da lei que garante a alguém um bem da vida e que resulta de uma verificação; e conhece-se por execução o completo dos atos coordenados a esse objetivo’ (CHIOVENDA,Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. Trad. Paolo Capitanio. São Paulo:Saraiva, 1969. v. 1. p. 285 - g.n.); ora, os recursos não compõem essa gama de atos satisfativos coordenados, como é cediço.



    Por tudo isso, afastada a hipótese de sobrestamento, passo à apreciação da admissibilidade do recurso de revista” (e-doc. 60).



    Contra essa decisão M Super Combustíveis e Lubrificantes Ltda. opôs embargos de declaração, pendentes de julgamento até a presente data, conforme andamento processual constante do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região.



    3. Na presente reclamação, M Super Combustíveis e Lubrificantes Ltda. alega que “a Reclamação Trabalhista nº 0010191-31.2019.5.15.0088 foi movida pelo Reclamante Alberto de Morais Simão e outros em face da Reclamada Auto Posto Lorena Ltda., o que demonstra claramente que a empresa Reclamante jamais participou da fase de conhecimento e das diversas etapas da execução, bem como não faz parte da presente execução” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “a empresa condenada por meio da r. sentença cognitiva, proferida na data de 13/05/2019, foi a Reclamada Auto Posto Nova Lorena Ltda. Posteriormente, passado algum tempo, os sócios da Empresa Reclamada, constantes da ficha cadastral, foram incluídos no pólo passivo da execução supra enumerada” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “o MM. Juízo da Vara do Trabalho da Comarca de Lorena/SP, integrante do TRT da 15ª Região entendeu pela inclusão da Empresa MSuper, haja vista o reconhecimento de suposto grupo econômico” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que “a determinação do Excelso STF, é pontual quanto ao sobrestamento das execuções trabalhistas, no que tange ao Tema de Repercussão Geral 1232, não impõe limitação temporal ou qualquer outra delimitação, fazendo com que uma vez o motivo da inclusão da Reclamante seja ‘reconhecimento de grupo econômico’, a execução tem que obrigatoriamente ser sobrestada até ulterior decisão no RE nº 1.387.795” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assinala que “o caso em análise se encaixa perfeitamente na hipótese tratada pelo C. STF no Tema 1232, tendo em vista que a empresa Reclamante (MSUPER) foi incluída no pólo passivo da execução, no ano de 2023, sem que jamais tivessem participado da fase de conhecimento dos processos reunidos, bem como das diversas etapas de cada uma das execuções, apenas pela alegação da suposta existência de grupo econômico e, sem que pudessem exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa” (fl. 10, e-doc. 1).



    Requer medida liminar, para “determinar que o Excelentíssimo Senhor Doutor Vice-Presidente Judicial do E. TRT da 15ª Região suspenda imediatamente o processamento da execução trabalhista nº 0010191-31.2019.5.15.0088, com a consequente liberação de todos os valores outrora bloqueados da Reclamante naqueles autos, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE nº 1.387.795 (Tema 1.232)” (fls. 17-18, e-doc. 1).



    Pede “seja julgada totalmente procedente a presente reclamação [com] a cassação de todos os atos processuais configurados na execução trabalhista nº 0010191-31.2019.5.15.0088 (...) com relação a esta Reclamante, devendo ser determinada de forma definitiva a liberação de todos os valores outrora bloqueados de titularidade desta Reclamante” (fl. 18, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar provimento ao agravo de petição e inadmitir o recurso de revista no Processo n. 0010191-31.2019.5.15.0088, o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, pela Quarta Turma e pelo Vice-Presidente, teria descumprido a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG (Tema 1.232).



    6. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, versando sobre inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que tenha participado do processo de conhecimento 
(RE n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, DJe 26.5.2023), nos seguintes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A. ,com fundamento no art.102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista,sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc.83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide,na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’ (...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do 
art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil – que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos , que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” 
(DJe 26.5.2023).



    7. O ingresso da reclamante no polo passivo do processo de origem ocorreu em momento posterior ao trânsito em julgado, não sendo ela parte na fase de conhecimento da ação, tendo sido incluída somente na fase de execução, por ter a Vara do Trabalho de Lorena/SP reconhecido a formação de grupo econômico (e-doc. 5).



    8. A situação estabelecida no processo de origem é, portanto, a mesma do Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, no qual proferida a ordem de suspensão nacional: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”.



    Os Ministros deste Supremo Tribunal, em processos análogos, têm decidido pela procedência da reclamação, para ser cassada a decisão reclamada e determinada a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.232 da repercussão geral. Confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões:



    “Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por TIM S/A (atual denominação de TIM Participações S/A) contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferido nos autos do Processo 0140500-41.2007.5.02.0083. (...) Na espécie, a reclamante sustenta que a autoridade reclamada teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do disposto no artigo art. 513, § 5º, do CPC e responsabilizar a empresa reclamante pelos débitos trabalhistas sem que tenham participado da formação do título executivo. (...) Com efeito, entendo que o caso se enquadra na orientação acima delineada, devendo ser observada a determinação de suspensão do trâmite da execução, nos termos do despacho de sobrestamento proferido nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232). (...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para determinar o sobrestamento do Processo 0140500-41.2007.5.02.0083, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232)” (Rcl n. 65.169, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 31.1.2024).



    “Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por TIM S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Ação Trabalhista 0182200-21.2007.5.02.0463, para garantir a observância da tese fixada na Súmula Vinculante 10. (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida pela autoridade reclamada e determinar a suspensão do Processo 182200-21.2007.5.02.0463 até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral” (Rcl n. 62.296, Relator o Ministro Cristiano Zanin, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 25.9.2023).



    “Trata-se de Reclamação proposta por Tim S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0139900-59.2004.5.01.0016), que não teria observado a Súmula Vinculante 10. (...) Assim, foi determinada ‘a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário’. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, de forma que seja sobrestado o processo na origem, até o julgamento do Tema 1.232-RG” (Rcl n. 60.678, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 3.7.2023).



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar as decisões reclamadas e determinar o sobrestamento do Processo n. 0010191-31.2019.5.15.0088 até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora